Tribunal: TJES
Processo: 0000261-30.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-30.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DELMON REGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.

PRELIMINAR.

DIREITO DE

RECORRER EM

LIBERDADE. REJEITADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADA.
PROVA PERICIAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA MANTIDAS. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
RECURSO

CONHECIDO

E

DES
PROVIDO.

1. Preliminar:
d
ireito

de recorrer em liberdade:
o pedido

foi
indeferido
com fulcro
no
art. 312 do CPP, com vistas a garantir a ordem pública e
evitar a reiteração delitiva.

No caso
, e
m que pese o louvável esforço da defesa
,
consta n
a sentença
que
o
apelante encontra-se preso por outro processo
em que também responde por crime patrimonial, sendo
farta a
jurisprudência dos Tribunais Superiores
no sentido de que
o réu que permaneceu custodiado cautelarmente durante a instrução criminal, deve,
com muito mais razão
,
assim permanecer após
a prolação d
o édito condenatório.

Preliminar rejeitada.

2.
E
mbora
as testemunhas presentes
no decorrer d
a ação criminosa
não tenham reconhecido
o
apelante
em juízo,
a
autoria encontra-se comprovada através do Laudo de Perícia Papiloscópica (fls. 105/108), que revel
ou
a impressão digital do seu dedo indicador direito na parte interna da gaveta metálica, que foi retirada de dentro do cofre durante
o roubo.
Por seu turno, o
B
oletim Unificado nº 31522352 (fls. 04/07 do Apenso) e os termos de declaração prestados pelos funcionários da agência roubada (fls. 99/104 do Apenso) dão conta da dinâmica do
s fatos.

3.
Não prospera o
pedido de afastamento das
causas de aumento de pen
a
,
já que
as testemunhas ouvidas em juízo
foram uníssonas no sentido de que
o
réu agiu em concurso com outro agente,
que ambos estavam armados
e que as vítimas tiveram sua liberdade restringida.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000261-30.2018.8.08.0003

APELANTE: WANDERSON DELMON REGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON DE FREITAS BARBARA - ES10588

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
02
61
-
30
.20
18
.8.08.00
03

APELANTE:
WANDERSON DELMON REGO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE

Inicialmente, a defesa
requer
seja concedid
o

ao réu o direito de recorrer em
liberdade
e

aguardar o trânsito em julgado da sente
n
ça.

No caso, o pedido foi indeferido com fulcro no art. 312 do CPP, com vistas a garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Assim, em que pese o louvável esforço da defesa, consta na sentença que o apelante encontra-se preso por outro processo em que também responde por crime patrimonial, sendo farta a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o réu que permaneceu custodiado cautelarmente durante a instrução criminal, deve, com muito mais razão, assim permanecer após a prolação do édito condenatório. Preliminar rejeitada.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - USO DE DOCUMENTO ALHEIO COMO PRÓPRIO - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL - INOCORRÊNCIA TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DOSIMETRIA REVISTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar: não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 2.
(...).
3. Apelo parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035210015950, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROG
É
RIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação criminal interposta por
WANDERSON DELMON REGO

em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única de Alfredo Chaves

(
fl
s
.
293/303
)
,
que, nos autos da denúncia ofer
tada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente o pedido
exordial
para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 15
7
,
§2º, II
e V e §2º-A, I, d
o
Código Penal, à pena de
08 (oito)
anos
e
04 (quatro) meses

de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
fechado
,

bem como ao
pagamento de
70
(
setenta
) dias-multa,
além de absolver o réu Wagner Xavier Fernandes.

Em
suas
razões, a defesa
suscita, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito,

almej
a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento das
majora
ntes

(ID
4802242
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
4916285
)
, seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
6
638516).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a exordial acusatória que
no dia
27
/
0
1
/
20
17
, por volta das
08
h
15
m,
os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça
direcionada
aos funcionários da Agência dos Correios, exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 39.303,91 (Trinta e nove mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos).

Consta
que
o apelante determinou que os funcionários se dirigissem à área de acesso restrito da agência e que um
deles
amarrasse
o
s demais com fitas plásticas adesivas, enquanto
aguardava a abertura do cofre.

Como visto, busca a combativa defesa a absolvição do recorrente por ausência de provas da autoria delitiva.

N
a espécie
,
embora
as testemunhas presentes
no decorrer d
a ação criminosa
não tenham reconhecido
o
apelante
em juízo,
a
autoria encontra-se comprovada através do Laudo de Perícia Papiloscópica (fls. 105/108), que revel
ou
a impressão digital do seu dedo indicador direito na parte interna da gaveta metálica, que foi retirada de dentro do cofre durante
o roubo.

O
referido
documento
descreve
que:
“
Uma das impressões digitais armazenada no AFIS sob o Caso Criminal n
º
1916.00644, revelada na parte interna de gavet
a
metálica que se encontrava sobre o cofre e que, segundo o gerente, havi
a
sido retirada de dentro do cofre durante a suposta ação delituosa, aprese
nta

características coincidentes com a impressão digital correspondente ao dedo indicador direito do suspeito
WANDERSON DELMON REGO
, em quant
i
dade e qualidade suficientes para se afirmar,
de forma inequívoca
, que fora
m
produzidas pela mesma pessoa
.”

Por seu turno, o
B
oletim Unificado nº 31522352 (fls. 04/07 do Apenso) e os termos de declaração prestados pelos funcionários da agência roubada (fls. 99/104 do Apenso) dão conta da dinâmica do
s fatos.

Ultrapassada a alegação de ausência de provas
,
p
asso a analisar
o pedido de afastamento das
causas de aumento de pena reconhecidas
.

Neste ponto,
com menos sorte a defesa, já que
as testemunhas ouvidas em juízo
foram uníssonas no sentido de que
o
réu agiu em concurso com outro agente,
que ambos estavam armados
e que as vítimas tiveram sua liberdade restringida.

Rememoro,
por fim,
que a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas e subjetivas do agente.
E, n
o caso concreto
, o
s coeficientes utilizados
pelo juízo atendem perfeitamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Ante todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)